Tribunal: TJMT
Processo: 1035247-71.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035247-71.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA LIMA - CPF: 823.398.131-15 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E USURA. ILEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas, corrupção ativa e usura, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 333,
caput
, do Código Penal e § 4º, alínea “a”, da Lei n. 1.521/1951.

2. O requerente argumenta que os elementos probatórios que ensejaram a sua condenação decorreram de buscas veicular e domiciliar ilegais, sendo, portanto, nulas, razão pela qual deve ser absolvido das imputações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber de houve amparo legal para a realização das buscas que culminaram na produção do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É legítima a abordagem policial fundada em denúncia anônima quando seguida de diligência imediata que confirma a suspeita, como na espécie, em que a revista ao veículo conduzido pelo requerente resultou na apreensão de porção de cocaína e na constatação de flagrância, não havendo necessidade de prévia autorização judicial diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e na necessidade de rápida atuação policial para neutralizar a conduta criminosa.

5. O ingresso dos policiais na residência do requerente, realizado com sua anuência e em continuidade à revista veicular, revelou outras porções de cocaína, totalizando mais de 600g (seiscentos gramas), R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie e documentos de terceiros utilizados em agiotagem. Tais elementos, corroborados pela confissão inicial do acusado, constituem prova lícita e robusta, afastando a tese de inadmissibilidade do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. A busca veicular ou domiciliar é válida quando amparada em fundadas suspeitas e situação de flagrante delito. 2. As firmes e coerentes declarações prestadas pelos policiais que atuaram nas buscas são aptas a demonstrar a legalidade das diligências, particularmente quando não infirmadas por prova em contrário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 333,
caput
; Lei n. 1.521/1951, art. 4º, “a”; CF/88, art. 5º, XI, e 144,
caput
, V e § 5º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 303.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006603-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Red. Des. Pedro Sakamoto, j. 29/5/2024; TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 8/11/2025; TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Murilo Ferreira Lima a fim de impugnar sua condenação à pena de 5 anos de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 534 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas, corrupção ativa e usura, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 333,
caput
, do Código Penal e § 4º, alínea “a”, da Lei n. 1.521/1951, que foram objeto da Ação Penal n. 0016867-26.2016.8.11.0002.

Em síntese, o requerente argumenta que os elementos probatórios que ensejaram a sua condenação decorreram de buscas veicular e domiciliar ilegais, sendo, portanto, nulas, razão pela qual deve ser absolvido das imputações (Id. n. 320634857).

Junta documentos (Ids. n. 320634859-320634862).

Por determinação deste relator, juntou-se cópia integral dos autos da ação penal original (Ids. n. 322425352-322552859).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas, Corrupção Ativa e Usura. – Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão pessoal, veicular e domiciliar realizada, face à ausência de justa causa e da inexistência de razões fundadas, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, razão pela qual o revisionando deve ser absolvido, com fundamento no art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal. – Inadmissibilidade –
In casu
, o contexto-fático, verifica-se que as fundadas suspeitas dos policiais militares ocorreram de denúncias recebidas da população, indicando que o requerente Murilo Ferreira Lima estaria envolvido com a prática de mercancia de entorpecentes no bairro Ouro Branco, localizado no município de Várzea Grande/MT. Tais informações motivaram a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e deram ensejo às diligências subsequentes. – Dessa forma, a Polícia Militar iniciou a abordagem e a busca pessoal do revisionando Murilo Ferreira Lima, bem como no veículo por ele conduzido, logrando êxito ao encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes em seu interior. E com a autorização do revisionando, os agentes adentraram sua residência, o que justificou a continuidade das diligências policiais e a realização da busca domiciliar. – Evidencia-se, portanto, que os agentes policiais, somente após fundadas suspeitas acerca da ocorrência de possível prática criminosa, procederam à busca pessoal, veicular e domiciliar, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal, tampouco da aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
. – Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do requerente Murilo Ferreira Lima sob assertiva de nulidade das provas derivadas da referida diligência. – Nesta quadra, imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta do revisionando Murilo Ferreira Lima nas sanções dos arts. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06, 333, caput, do CP e 4º, alínea ‘a’, da Lei nº. 1.521/1951. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada” (Id. n. 326384384).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Murilo Ferreira Lima, ora requerente, insurge-se contra sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e usura, tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 333,
caput
, do Código Penal e § 4º, alínea “a”, da Lei n. 1.521/1951, argumentando, em linhas gerais, que os elementos probatórios que ensejaram a sua condenação decorreram de buscas veicular e domiciliar ilegais, sendo, portanto, inadmissíveis.

Sem razão, contudo.

Ao oferecer a denúncia contra o requerente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso narrou os fatos nos seguintes termos:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo
(IP nº 16867-26.2016.811.0002, 3º Vara Criminal)
, que no dia 26 de julho de 2016, por volta das 17h30min, Policiais Militares em rondas pelo bairro Ouro Branco, em Várzea Grande/MT, após denúncias da população sobre uma provável movimentação proveniente da mercância de entorpecentes, abordaram o veículo Chevrolet/Prisma, de cor prata, placa NPJ – 6252, conduzido pelo denunciado MURILO FERREIRA DE LIMA, que chegava em sua residência;

2) Infere-se que, em buscas no interior do veículo, os agentes localizaram 01 (uma) porção de cocaína. Nesse ínterim, com autorização do denunciado MURILO, adentraram em sua residência, logrando êxito em localizar e apreender 01 (uma) porção grande de cocaína dentro do armário da residência, 01 (uma) porção maior da mesma substância em outro armário na área externa do imóvel, bem como com o denunciado foi encontrado a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

3) Em entrevistas realizadas pelos agentes policiais MURILO confessou a mercância de entorpecentes. Após a apreensão dos entorpecentes, o denunciado MURILO ofereceu o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para que os policiais não efetuassem a prisão;

4) Perante a Autoridade Policial, o denunciado MURILO FERREIRA DE LIMA confessou a pratica do crime de trafico de drogas e narrou que ‘
[...] adquiriu a droga no bairro Ouro Verde, nesta cidade, em troca de uma dívida; QUE, iria usar parte da droga e a outra parte iria misturar aumentar a quantidade e revender; [...]
’. (fls. 08-IP).

5) Foram apreendidos na residência do denunciado 04 (quatro) cartões Bolsa Família, 05 (cinco) cartões bancários e 02 (duas) folhas de cheques pertencentes a terceiros utilizados na prática o crime de agiotagem;

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrências fls. 13-IP, pelo Termo de Apreensão fls. 15-IP, pelo Laudo de Constatação de nº 1590/2016 de fls. 18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo ‘COCAÍNA’, pesando, 607,95g (seiscentos e sete gramas e noventa e cinco centigramas). Posteriormente confirmado pelo Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2016.28211-01, às fls. 48/49.

Assim, restou configurado que o denunciado MURILO FERREIRA LIMA ‘tinha em depósito’ entorpecentes, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Bem como, restou configurado que o denunciado MURILO FERREIRA LIMA cobrou juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei” (Id. n. 322552860, pp. 16-18).

A sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, transitou em julgado em 30 de agosto de 2017 (Id. n. 320634859, p. 51), após ser confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo requerente.

Registre-se, contudo, que a tese de ilegalidade das buscas não foi objeto de discussão no curso da ação penal original.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa acusatória que o veículo conduzido pelo requerente foi abordado pelos policiais militares em virtude de
informações, prestadas pela população local
, dando conta de aparente movimentação característica do narcotráfico. Ainda de acordo com a exordial, por ocasião da busca veicular, foi encontrada uma porção de cocaína, e,
com a autorização do requerente
, os agentes públicos adentraram sua residência, onde localizaram outras porções da mesma substância entorpecente, além de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.

A imputação se lastreou nas declarações prestadas em delegacia pelos policiais Maurício Alves da Guia e Edmax Souza Quelim (Id. n. 322552860, pp. 22 e 26), as quais foram posteriormente confirmadas,
in totum
, sob o crivo do contraditório, por Edmax (o único policial inquirido em juízo; Id. n. 322425352).

Ademais, o requerente, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou ter adquirido a droga no bairro Ouro Verde e que, apesar de pretender consumir parte da substância, “a outra parte iria misturar aumentar a quantidade e revender” (Id. n. 211034409, p. 27, dos autos da Ação Penal n. 0016867-26.2016.8.11.0002;
sic
). Conquanto tenha se retratado parcialmente em juízo, negando que revenderia o narcótico, o requerente alegou que recebera o produto como “garantia de uma dívida”, o que, como bem observado pelo eminente Magistrado sentenciante, ainda configurava uma guarda de droga para finalidade diversa do consumo pessoal.

Mas o requerente argumenta que o acervo probatório produzido é inadmissível, dado que oriundo – segundo ele – de busca veicular fundada unicamente em denúncia anônima.

Analisando detidamente os autos, verifico que essa questão não foi explorada em profundidade na instrução judicial, até porque, como mencionado, a aventada ilegalidade das buscas não foi suscitada no curso regular da ação penal.

A testemunha Edmax, policial militar, limitou-se a confirmar, sob o crivo do contraditório, que a abordagem se deu a partir de
informações prestadas por “populares, transeuntes”
.

Também não houve questionamento acerca da suposta ausência de consentimento do requerente para o ingresso dos policiais em sua residência, ao passo que a denúncia indica que
houve anuência de sua parte
, sendo certo que, por se tratar de condenação transitada em julgado, incumbia ao requerente o ônus de produzir prova em contrário (ou seja, de que não autorizou a entrada dos agentes em sua casa), encargo do qual não se desincumbiu.

Seja como for, não se verifica qualquer ilegalidade na espécie.

Cumpre enfatizar que os fatos são datados de 2016, quando a jurisprudência pátria ainda era relativamente vacilante no que diz respeito ao reconhecimento da suficiência de denúncias anônimas para justificar abordagens policiais em via pública. Na realidade, ainda hoje, a questão desperta discussões no âmbito das Cortes Superiores, na ponderação de valores entre, de um lado, a liberdade e intimidade individual, e, de outro, a segurança pública.

Entretanto, é preciso ter em mente que a denúncia anônima, conquanto não constitua prova em si mesma, serve como ponto de partida legítimo para a atuação policial, especialmente quando se trata de situação de flagrância delitiva. Com efeito, endossar a tese de que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial do requerente equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, em via pública, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado
, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos
:

[...]

V –
polícias militares
e corpos de bombeiros militares.

[...]

§ 5º
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil” (destaquei).

No caso dos autos, a denúncia anônima não foi recebida de forma passiva, mas sim seguida de diligência imediata, consistente na abordagem do veículo conduzido pelo requerente, ocasião em que se constatou a presença de substância entorpecente. Ou seja, a informação inicial foi corroborada por elementos objetivos, que confirmaram a ocorrência do crime.

É de se destacar que a exigência de prévia autorização judicial para toda e qualquer revista veicular, mesmo em hipóteses de fundada suspeita, representaria verdadeiro entrave à atividade policial, tornando inócua a função preventiva e ostensiva da Polícia Militar. Com efeito, a necessidade de atuação rápida é inerente à própria dinâmica de condutas como o tráfico de drogas. Trata-se de delito que se desenvolve em ambiente de mobilidade e clandestinidade, exigindo resposta imediata do Estado. A demora na intervenção comprometeria não apenas a eficácia da persecução penal, mas também a proteção da saúde pública, valor constitucionalmente tutelado.

No caso concreto, a atuação dos policiais militares se mostrou proporcional, necessária e adequada: primeiro, porque a medida de revista foi limitada ao veículo e, posteriormente, à residência do requerente,
com sua anuência
; segundo, porque havia fundada suspeita de prática de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo; e terceiro, porque resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecente, dinheiro em espécie e documentos que evidenciavam a prática de infrações penais.

Assim, não há como acolher a tese de que os elementos probatórios oriundos dessas diligências seriam inadmissíveis. As informações anônimas não foram utilizadas como fundamento para a condenação, mas apenas como gatilho para a atuação dos policiais, que não poderiam prevaricar diante da
notitia criminis
recebida. Essa atuação, ademais, desenvolveu-se dentro dos limites da legalidade e resultou na constatação de flagrante delito. A pronta intervenção dos agentes, longe de configurar abuso, representou cumprimento do dever funcional de reprimir o tráfico de drogas e preservar a ordem pública.

Em suma, a revista veicular fundada em denúncia anônima, quando seguida de diligências que confirmam a suspeita e revelam situação de flagrância, é plenamente legítima. Exigir autorização judicial prévia em tais hipóteses seria incompatível com a natureza do crime de tráfico e com a função constitucional da Polícia Militar, acarretando grave prejuízo à eficácia da persecução penal e à proteção da coletividade. Por isso, não se verifica qualquer nulidade na espécie, devendo ser rejeitada a tese defensiva

A respeito do tema, reputo pertinentes e perfeitamente aplicáveis ao caso concreto as considerações tecidas pelo Desembargador Pedro Sakamoto no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1006603-55.2024.8.11.0000:

“[...] o anonimato do denunciante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

[...]

Aliás, é de se indagar: defrontada com a comunicação da ocorrência do delito, como deveria a Polícia Militar ter procedido? Já que não possui legitimidade para pleitear medidas assecuratórias nem probatórias, deveria ter informado algum delegado da Polícia Judiciária Civil para que este representasse pela busca e apreensão? Aguardar-se-ia, então, a manifestação ministerial, bem como a subsequente decisão judicial, para só aí se patentear legítima a revista (repita-se:
veicular
)? Ora, é evidente que, ao cabo dos
vários dias
que levariam para que tal rito fosse cumprido, a situação de flagrante teria se dissipado, intervalo no qual a significativa quantidade de droga transportada pelo paciente teria certamente atingido seu desiderato, chegando a dezenas de consumidores, contribuindo sobremaneira para a ruína de suas vidas e para o recrudescimento do drama de saúde pública que é a questão do vício em substâncias entorpecentes.

Parece-me que a solução adequada é simplesmente observar a norma constitucional que confere à Polícia Militar as funções de polícia ostensiva e manutenção da ordem pública, com legitimidade para realizar abordagens e revistas como aquelas ocorridas na espécie” (destaque no original).

Ademais, como se sabe, o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando materializado por condutas como aquelas descritas na peça acusatória – “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar –, constitui crime permanente, ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo, o que atrai a incidência do art. 303 do CPP:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Igualmente é sabido que, estando o agente em flagrante delito, não se aplica a regra da inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República:

“XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei).

No caso dos autos, as buscas domiciliares foram levadas a cabo em continuidade à revista veicular, em uma sequência lógica e devidamente justificada de diligências policiais, e, crucialmente, em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, em virtude da caracterização de situação de flagrante delito, razão pela qual não há que se falar em inadmissibilidade dos elementos de prova angariados a partir dessas medidas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“A busca pessoal sem mandado é lícita quando amparada em fundada suspeita objetivamente aferível (arts. 240, §2º, e 244 do CPP), circunstância presente diante de atitude evasiva do abordado em local conhecido por tráfico e posterior apreensão de drogas e dinheiro fracionado” (TJMT, Apelação n. 1000797-15.2023.8.11.0084, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 8 de novembro de 2025).

“Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico de drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas” (TJMT, Apelação n. 1000537-63.2023.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 30 de outubro de 2024).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade das buscas, tampouco em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026